Tribunal: STF
Processo: RE 1587674
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO  COM PREVISÃO NO EDITAL E NA LEI. NULIDADE DO EXAME CONSTATADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA O PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.133.146. TEMA 1.009 DA REPERCUSSÃO GERAL.   RECURSO PROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. RETRATAÇÃO. TEMA 1009 DO STF. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PRAÇA DA POLÍCIA OSTENSIVA DA BRIGADA MILITAR. REPROVAÇÃO NA FASE DO AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. DECISÃO REVISTA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA À IMPROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO MODIFICADO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO INOMINADO PROVIDO.” (Doc. 239, p. 3, destaquei)

Os embargos de declaração opostos por Leonardo Spotti Pinheiro (Doc. 240) foram desprovidos (Doc. 244).
Os embargos de declaração opostos pelo Estado do Rio Grande do Sul (Doc. 246) foram providos apenas para corrigir erro material (Doc. 251).
Leonardo Spotti Pinheiro, nas razões de seu apelo extremo, apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigo 2º, 5º, caput, e 37, caput, da Constituição da República. Alega, em síntese, que a Turma Recursal de origem, “ao invés de determinar o retorno do Recorrente para a realização de um novo exame psicológico, com critérios objetivos, conforme expressamente determina o Tema 1.009 da repercussão geral, deu provimento ao recurso do Estado para julgar a ação improcedente, culminando na exclusão definitiva do Recorrente do concurso público, em manifesta negativa de vigência à tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal” (Doc. 254, p. 3). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, para que “seja determinado, em face da nulidade do exame psicológico administrativo, que o Estado do Rio Grande do Sul promova a submissão do Recorrente à nova avaliação psicológica, com critérios objetivos, para fins de prosseguimento no certame, nos termos da tese fixada no Tema 1.009” (Doc. 254, p. 8-9).
O Estado do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 256).
Admitiu-se o recurso extraordinário (Doc. 257).
É o relatório. DECIDO.
O recurso merece prosperar.
O Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o Recurso Extraordinário 1.133.146, Tema 1.009 da Repercussão Geral, de que fui relator, aprovou a seguinte tese:

“No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame.” (DJe de 26/09/2018, destaquei)

Destarte, verifica-se que a decisão proferida pela Turma Recursal de origem diverge da jurisprudência desta Corte.
Ex positis, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, para determinar que o Estado Rio Grande do Sul submeta Leonardo Spotti Pinheiro à nova avaliação psicológica, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 1.009 da Repercussão Geral. Sem fixação de honorários advocatícios, nos termos da Lei 9.099/1995.
Publique-se.
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente